Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, como a suspensão da licença para conduzir veículos do devedor, bem como examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. 3.1. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
4. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença para a condução de veículos, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. A regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de determinação, pelo Juízo, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente diante da ausência de pagamento voluntário e da inexistência de bens penhoráveis.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.